Tribunal: TJSP
Processo: 2101465-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pela ré, sob o fundamento de obscuridade no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autora – Vício não tipificado – Voto condutor bem fundamentado e alicerçado em doutrina sobre o conceito de consumidor e para efeito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova – Autora

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pela ré, sob o fundamento de obscuridade no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela autora – Vício não tipificado – Voto condutor bem fundamentado e alicerçado em doutrina sobre o conceito de consumidor e para efeito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova – Autora compradora de acesso a plataforma de informática através de "software" – Conceito de consumidor final menos restritivo – Intuito da ré de discutir com a fundamentação do voto, sem aperfeiçoá-lo – Teor infringente – Embargos de declaração rejeitados.